Tribunal: TJSP
Processo: 1040577-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autores que adquiriram passagens aéreas de Nova Iorque para Guarulhos, mas o voo foi cancelado, tiveram de aguardar mais três dias para prosseguir a viagem. Sentença de parcial procedência, reconheceu apenas o direito à indenização por dano moral. Inconformismo dos autores com relação aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Autores que adquiriram passagens aéreas de Nova Iorque para Guarulhos, mas o voo foi cancelado, tiveram de aguardar mais três dias para prosseguir a viagem. Sentença de parcial procedência, reconheceu apenas o direito à indenização por dano moral. Inconformismo dos autores com relação aos danos materiais. Cabimento. Documentos que demonstram que arcaram com despesas adicionais de hospedagem. Indenização, no entanto, limitada a 4150 DES por passageiro, nos termos da Convenção de Montreal. Mínima a sucumbência dos autores, responde a ré integralmente pelos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação provido.